Tribunal: STF
Processo: ARE 1306365
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 1, Doc. 8):



    “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU A HABILITAR A AUTORA NA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA QUESTIONADA. RECURSO VOLUNTÁRIO DO RÉU POSTULANDO A REFORMA DA SENTENÇA REPISANDO AS ARGUMENTAÇÕES ANTERIORMENTE ESPOSADAS E REQUERENDO A IMPROCEDENCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. DECISÃO ESCORREITA. UNIÃO ESTÁVEL DEVIDAMENTE COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL COMO ENTIDADE FAMILIAR. EXEGESE DO ART. 226, §3º, DA CRFB/88. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 10), foram desprovidos (Doc. 11).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOPREVIDÊNCIA alega violação ao art. 40, §§ 7º, I, e 8º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 41/2003, bem como ao art. 3º da EC 47/2005, uma vez que o acórdão recorrido reconheceu o direito à paridade e, apesar de o servidor estadual ter falecido em 23/9/2014, aplicou-se redação de texto constitucional anterior à Emenda 41/2003. 



    Defende que “a data do óbito constitui o fato gerador do benefício previdenciário de pensão por morte, que se regerá pela legislação vigente a esse tempo, em obediência ao disposto no artigo 1º e 6°, §1º da LINDB. (…) No caso, aplica-se a sistemática prevista no §7º, I do art. 40 da CRFB/88, com a redação que lhe deu a EC nº 41/03, sendo certo que a parte autora NÃO FAZ JUS À PARIDADE, extinta pela redação do parágrafo 8º do art. 40 da Constituição com a redação dada pela EC 41/2003” (Doc. 13, fl. 7). 



    Afirma que, “para que a parte autora faça jus a que sua pensão seja revisada segundo o critério da paridade com a remuneração dos servidores em atividade, é preciso comprovar que o ex-servidor instituidor da pensão preenchera os requisitos da regra de transição prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005” (Doc. 13, fl. 9). (…) Todavia, da análise dos documentos constantes dos autos, há provas de que o ex-servidor instituidor, no caso vertente, NÃO preencheu tais requisitos, consoante se verifica na documentação de fl. 136/137” (Doc. 13, fl. 9). 



    Ressalta que “o fato de o instituidor da pensão ter se aposentado antes de 16.12.1998 não implica, necessariamente, que o ex-servidor tenha preenchido os requisitos do art. 3º da EC/47” (Doc. 13, fl. 9).



    Assim, conclui que é “impossível o reconhecimento do direito à paridade de pensionista de servidor falecido APÓS a edição da EC 41/03, que não preencheu os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005” (Doc. 13, fl. 10). 



    Inicialmente, em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido por incidência da Súmula 282/STF (Doc. 16).



    No Agravo, a parte refutou o referido óbice sumular (Doc. 18).



    Ato contínuo, o apelo extremo foi remetido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 21).



    Nesta CORTE, o ilustre Presidente Min. LUZ FUX, determinou a devolução do processo à origem para a observância do Tema 396 da repercussão geral (Doc. 24).



    Recebidos os autos no Tribunal de origem, determinou-se o retorno do processo à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação em face do Tema 396/STF (Doc. 28).



    Todavia, o Tribunal a quo manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (fls. 1-2, Doc. 30):



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II DO CPC/15. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSOS EXTRAORDINÁRIO Nº 603.580/RJ. TEMA Nº 396. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO. PRETENSÃO DE REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE PARA 100% (CEM POR CENTO) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXSERVIDOR, COMO SE VIVO FOSSE. MANUTENÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. A QUESTÃO ACERCA INTEGRALIDADE/PARIDADE DO PENSIONAMENTO FOI INCLUÍDA NA CATEGORIA DE RECURSO REPETITIVO, TENDO SIDO JULGADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO Nº 603.580/RJ PELO STF. INAPLICÁVEL O ACORDÃO PARADIGMA. QUESTÃO EM DEBATE QUE SE RESTRINGE APENAS A CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA POSTO QUE O PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE PENSÃO ESTAVA ARBITRADO EM 30% (TRINTA POR CENTO) PELA SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS E ASSEGURAVA A INTEGRALIDADE DO VALOR DOS BENEFÍCIOS, A TEOR DA REDAÇÃO PRIMÁRIA DOS §§4º E 5º, DO ARTIGO 40, DA CARTA MAGNA. INCIDÊNCIA DO PRECEITO DO TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO ADQUIRIDO. PENSÃO POR MORTE QUE DEVE REPRESENTAR O MESMO VALOR DA APOSENTADORIA, SE O SERVIDOR VIVO FOSSE. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.030, II DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. “



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso o Tema 396, ao fundamento de que a controvérsia dos autos gira em torno da questão relativa ao falecido viver em união estável com a autora e que dele dependia. Quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo tendo em vista que eventual ofensa à Constituição seria apenas reflexa, além de esbarrar no óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 31, fls. 2-8).



    Em face dessa decisão, MARIA HELENA NOGUEIRA DOS SANTOS opôs Embargos de Declaração (Vol. 31, fl. 9), os quais foram desprovidos em razão de sua intempestividade (Doc. 32).



    Em um segundo exame de admissibilidade, o Tribunal de origem, novamente, refutou a aplicação ao caso do Tema 396, pois “os acórdãos recorridos apenas reconheceram o direito ao recebimento da pensão por morte à recorrida sem adentrar no mérito da paridade ou da integralidade” (fl. 5, Doc. 34). No mais, inadmitiu o RE em face do óbice da Súmula 279/STF. 



    No Agravo, a RIOPREVIDÊNCIA sustenta a inaplicabilidade do Enunciado 279/STF (Doc. 35).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 13):



    “Em sede preliminar, assinala o Recorrente que a questão constitucional tratada nos presentes autos é de inegável repercussão geral, tendo em vista que o §1º do art. 1.035, do CPC/2015 expressa que são consideradas como dotadas de repercussão geral as questões que apresentem aspectos relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa. 



    Com efeito, remontam às centenas as causas em que, figurando o ora Recorrente como parte, postula-se a extensão da integralidade e da paridade sobre benefícios previdenciários de pensionistas de ex-servidores falecidos após o advento da Emenda Constitucional 41/2003. 



    Perceba-se, então, que a questão é de grande relevância do ponto de vista jurídico e econômico, tendo em vista o efeito multiplicador que o v. acórdão recorrido terá sobre as inúmeras causas de idêntico teor em trâmite perante o Egrégio Tribunal a quo. 



    De fato, a multiplicação das decisões desfavoráveis ao Recorrente, o que ora se admite apenas para fins de argumentação, ocasionaria sérias consequências financeiras, com impacto decisivo nas despesas de pessoal da Administração Pública Estadual, limitadas, como se sabe, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.° 101/2000). 



    Ressalte-se, ainda, que já foi reconhecida a repercussão geral no caso em análise. Trata-se do RE 603.580/RJ, objeto da TESE 330, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Plenário Virtual do STF em 06.05.2011: 



    (…)



    Conclui-se, portanto, que a questão constitucional enfrentada no presente recurso ultrapassa os limites subjetivos da causa, caracterizando-se, pois, a repercussão geral exigida pelo art. 102, § 3°, da Constituição da República e pelo § 1º do art. 1.035, do Código de Processo Civil para a admissibilidade do recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao Tema 396, decidiu, com base nos fatos e provas da causa, confirmar a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o réu a habilitar a autora, na qualidade de ex-companheira de policial militar falecido, como beneficiária da pensão, de modo a perceber 100% de pensão por morte do titular do benefício previdenciário. Ainda, determinou o reajustamento do valor recebido a título de pensão na mesma proporção e data em que for reajustada a remuneração dos servidores da ativa.



    Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 30, fls. 5-6):



    “Compulsando-se os presentes autos, constata-se, todavia, não ser aplicável na hipótese em estudo o acordão paradigma, uma vez que conforme constou do decisum o cerne da questão orbita apenas em relação ao fato de o falecido viver em união estável com a autora e que dele dependia, sendo certo que a dependência econômica é presumida, em razão da Constituição Federal ter reconhecido a união estável como entidade familiar, igualando-a ao casamento, conforme preceitua o artigo 226, §3º, do referido diploma legal. 



    Dessa forma, forçoso reconhecer, assim como o fez o douto juiz sentenciante, que a Apelada faz jus à pensão por morte com base no valor da aposentadoria do servidor, se este vivo fosse, sendo certo que o valor do benefício deve ser integral e observada a paridade com a remuneração dos ativos.



    Assim, em que pese a intensa controvérsia que se instaurou sobre a matéria perante os tribunais de todo o país, a orientação contida no tema 396 é inaplicável ao caso concreto .” 



    Pelas transcrições acima, verifica-se que, para rever as premissas adotas pelo acórdão recorrido, seria necessário reexaminar o acervo fático-prabatório dos autos, procedimento incabível em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), bem como reanalisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Pensão por morte. Pleito de conversão dos proventos proporcionais em integrais. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que julgou improcedente a ação rescisória.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.484.350-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 17/5/2024)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR EM MOMENTO POSTERIOR. REQUISITOS DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. PREENCHIMENTO. PARIDADE RECONHECIDA. INTEGRALIDADE AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. À luz da disposição contida no Tema n. 396 da repercussão geral, “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem acerca do preenchimento dos requisitos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.383.912-AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 19/4/2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À PARIDADE. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. FALECIDO APOSENTADO ANTES DA EMENDA 41/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Em relação ao direito à paridade no cálculo dos proventos, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.



    2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 396 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).”



    3. O Juízo de origem decidiu que a viúva tem direito de perceber os seus proventos com a garantia da paridade com a remuneração dos servidores em atividade, pois “demonstrou o direito a igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com o artigo 3º da EC 47/2005”. Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido.



    4. Para acolher as razões recursais, seria necessária a análise da questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede extraordinária, em face do óbice previsto na Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.376.611-AgR-segundo, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 29/8/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente